Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. USUÁRIO NA DELEGACIA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. NÃO COMPROVADA A HABITUALIDADE NO TRÁFICO A DENOTAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na espécie, efetivamente, havia elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada pelas filmagens e, principalmente, pela abordagem de um usuário que comprou drogas do réu, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio deste se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo.
2. Não há que falar em absolvição se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas ficaram patentemente comprovadas nos autos, em especial pela palavra dos policiais, pelas declarações da usuária abordada, filmagens realizadas durante o monitoramento e conversas extraídas do telefone do acusado.
3. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo doinquéritopolicial, haja vista que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda apenas a utilização exclusiva, sendo possível a formação da convicção do Magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório.
4. Embora o réu tenha sido preso em flagrante depois de vender uma porção de droga a uma usuária e por manter em depósito outras três porções de cocaína, com massa líquida total inferior a 7g (sete gramas), e uma porção de maconha com massa líquida de 10,28g (dez gramas e vinte e oito centigramas), não restou devidamente comprovado que ele se dedicava a atividades criminosas, a ponto de se afastar a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
5. Ao julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.